Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710209-25.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: VALDIM VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interpostos por SERPROS FUNDO MULTIPA, contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0710209-25.2017.8.07.0000. A distribuição do agravo considerou a prevenção desta turma, decorrente das distribuições de recursos anteriores. No entanto, sou impedido, nos termos do artigo 147 do CPC, pois meu irmão, Dr. Pedro Oswaldo Leôncio Lopes, advogado, atuou nos feitos. Encaminhe-se, pois, os autos para a Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância, para nova distribuição e anotação do meu impedimento. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator